Tribunal: TJMT
Processo: 1045569-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045569-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - CPF: 348.392.298-99 (ADVOGADO), V H MITSUO NAGAMI CARVALHO LTDA - CNPJ: 23.178.722/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO OU AMEAÇA IMINENTE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança preventivo que indeferiu pedido liminar destinado a afastar eventual exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso. A impetrante sustenta que a legislação estadual prevê a cobrança do tributo e que estaria sujeita a risco iminente de autuação fiscal caso deixe de recolhê-lo, requerendo a suspensão preventiva da exigibilidade do imposto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ato concreto ou de ameaça iminente de cobrança tributária afasta a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo destinado a impedir a exigência do ICMS-DIFAL.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança exige demonstração de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo inadequado para impugnação abstrata de normas jurídicas.

4.

Embora seja admitida a modalidade preventiva do mandado de segurança, sua utilização pressupõe a existência de fundado receio decorrente de atos concretos ou preparatórios da autoridade apontada como coatora.

5.

A mera existência de legislação estadual que prevê a incidência de determinado tributo não configura, por si só, ameaça concreta ou iminente apta a justificar a concessão de tutela liminar.

6.

A inexistência de auto de infração, notificação fiscal, lançamento tributário, inscrição em dívida ativa ou qualquer ato administrativo direcionado à impetrante evidencia a ausência de risco imediato à sua esfera jurídica.

7.

A admissão do mandado de segurança em tais circunstâncias implicaria transformá-lo em instrumento de controle abstrato de legalidade da legislação tributária, hipótese incompatível com sua natureza constitucional.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios exige demonstração objetiva de ameaça concreta para a admissibilidade do mandado de segurança preventivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta ou iminente à esfera jurídica do impetrante.

2.

A mera existência de legislação tributária que prevê a cobrança de tributo não configura, por si só, ameaça suficiente para justificar a concessão de tutela liminar em mandado de segurança.

3.

O mandado de segurança não se presta à impugnação abstrata de lei em tese nem à obtenção de salvo-conduto contra eventual atuação futura da Administração Fazendária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 06.05.2024; TJMT, N.U. 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; TJMT, N.U. 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por V H MITSUO NAGAMI CARVALHO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1109242-91.2025.8.11.0041, que INDEFERIU o pedido liminar formulado pela impetrante.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança de natureza preventiva com o objetivo de afastar eventual exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso.

Sustentou, em síntese, que a cobrança do referido tributo seria indevida diante das discussões jurídicas relacionadas à necessidade de regulamentação por lei complementar e à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Ao apreciar o pedido liminar, o magistrado de primeiro grau indeferiu a medida, sob o fundamento de inexistir demonstração de ato concreto ou iminente de cobrança do tributo pela autoridade apontada como coatora, entendendo tratar-se de receio meramente abstrato de lesão a direito líquido e certo.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o mandado de segurança preventivo não exige a existência de ato administrativo já consumado, sendo suficiente a demonstração de justo receio de lesão ao direito invocado. Argumenta, ainda, que a exigência do DIFAL decorreria diretamente da legislação estadual vigente, circunstância que colocaria a empresa diante de risco iminente de autuação fiscal, inscrição em dívida ativa e imposição de penalidades caso deixe de recolher o tributo.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. (Id. 336356355).

O pedido de Tutela Recursal foi por mim deferido. (Id. 336695866).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de inexistência de ameaça concreta à esfera jurídica da agravante, bem como pela inadequação do mandado de segurança para impugnar lei em tese ou impedir eventual atuação futura da Administração Fazendária. (Id. 351633894).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 4X4 Store Importação e Comércio de Pneus Ltda. contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1088640-79.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar voltado à liberação de mercadorias apreendidas por ausência de recolhimento de ICMS-DIFAL.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que se insurge contra decisão interlocutória proferida em Mandado de Segurança, tema que comporta impugnação pela via eleita, e não se vislumbra, com base nos elementos disponíveis, óbice formal ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Antes de adentrar propriamente na análise da controvérsia recursal, impõe-se delimitar o âmbito cognitivo do presente agravo de instrumento. Como é cediço, a atividade revisional exercida por esta instância recursal deve restringir-se às questões efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, a atuação do Tribunal limita-se ao exame da correção jurídica da decisão interlocutória impugnada, não sendo dado ao órgão ad quem ampliar o objeto da controvérsia para abarcar matérias que não foram submetidas ao crivo do magistrado singular.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança sob fundamento específico e delimitado: a ausência de demonstração de ato concreto ou iminente de cobrança do tributo, circunstância que, em seu entendimento, afastaria a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

Dessa forma, a devolução da matéria a esta instância recursal circunscreve-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência postulada na ação mandamental, à luz das circunstâncias fáticas delineadas na decisão agravada.

Feita essa delimitação metodológica, passa-se ao exame da insurgência recursal.

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, exigindo, para sua adequada utilização, a demonstração inequívoca da lesão ou da ameaça concreta de lesão ao direito invocado, mediante prova pré-constituída.

É certo que a jurisprudência admite a impetração preventiva do writ quando presente fundado receio de lesão. Todavia, a utilização dessa modalidade não dispensa a demonstração objetiva de ameaça concreta, apta a evidenciar a iminência da prática do ato reputado coator.

Em outras palavras, o mandado de segurança preventivo não se presta à impugnação abstrata de regimes jurídicos ou de disposições normativas em tese, tampouco pode ser convertido em instrumento destinado à obtenção de verdadeiro salvo-conduto contra eventual e futura atuação da Administração Pública.

No caso concreto, verifica-se que a agravante impetrou mandado de segurança de natureza preventiva com o objetivo de afastar eventuais atos de cobrança relacionados ao diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai da própria petição inicial da ação mandamental, a impetrante sustenta que realiza operações comerciais destinadas a consumidores localizados neste Estado e afirma que a legislação estadual prevê a cobrança do referido tributo, razão pela qual pretende afastar, preventivamente, eventual exigência fiscal decorrente da aplicação dessa disciplina normativa.

Entretanto, da análise dos autos não se identifica a demonstração de ato concreto ou preparatório por parte da autoridade fiscal capaz de evidenciar ameaça imediata à esfera jurídica da impetrante.

Não há notícia de auto de infração, notificação fiscal, lançamento tributário, inscrição em dívida ativa, negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal ou qualquer outra providência administrativa dirigida especificamente à agravante que indique a iminência da prática do ato reputado coator.

Nesse cenário, a pretensão deduzida no mandado de segurança revela-se fundada, essencialmente, na existência de legislação estadual que prevê a incidência do tributo e no receio de eventual atuação futura da Administração Fazendária.

Todavia, a mera existência de norma jurídica em tese ou de regime tributário aplicável às atividades da empresa não configura, por si só, ameaça concreta apta a justificar a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Admitir solução diversa implicaria transformar a ação mandamental em instrumento de controle abstrato de legalidade da legislação tributária, hipótese que não se compatibiliza com os contornos constitucionais e legais desse remédio processual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma reiterada, tem afirmado que o mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta e individualizada ao direito do impetrante, não se prestando à obtenção de tutela jurisdicional fundada em receio genérico de futura atuação administrativa.

Nesse sentido:

“a ausência de ato concreto ou iminente capaz de justificar a impetração do mandado de segurança preventivo inviabiliza o deferimento da tutela de urgência”.
(N.U 1021646-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Na mesma orientação:

“a jurisprudência tem reconhecido que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado para resguardar eventos futuros e incertos, sem ato concreto que fundamente a ameaça alegada
”. (N.U 1021646-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024).

No campo da Jurisprudência do STJ, destaco:

“o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano”
(STJ - AgInt no AREsp: 2455575 RR 2023/0322156-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024).

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida, notadamente o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da ordem, previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada e em consonância com a orientação consolidada acerca dos limites do mandado de segurança preventivo, não havendo qualquer elemento que autorize sua reforma.

Assim, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026